Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-83.2013.8.11.0050
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002388-83.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIO CUNHA - CPF: 502.872.229-34 (APELADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP - CNPJ: 08.887.337/0001-74 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - CPF: 246.556.218-50 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL C/C RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS MORAIS
–

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- AUSÊNCIA DO
REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO INTEMPESTIVO – APELO NÃO CONHECIDO.
Não há nos autos sequer a sombra de tempestividade do Apelo, nem mesmo com o emprego do sapiente recurso de contagem prazo com o auxílio de calendário em formato impresso,
estando inequivocamente ausente um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que, por si só, impede seu conhecimento como já exaustivamente decidido
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cédula de Produto Rural c/c Resolução de Contrato c/c Perdas e Danos Morais”
(Número Único 0002388-83.2013.8.11.0050), ajuizada contra a apelante por ELIO CUNHA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a rescisão parcial do negócio jurídico que deu origem à Cédula de Produto Rural nº 48009.48010/022008, declarando exigível pela ré/apelante apenas os valores referentes aos produtos/fertilizantes comprovadamente entregues ao autor/apelado, que totalizam R$ 102.468,60, devendo referida quantia ser compensada ao valor do dano moral fixado à ré Solo Vivo, em R$ 25.823,07; a r. sentença condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, estes fixados em R$ 15.000,00 nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC (cf. Id. nº 35050454).

No recurso vinculado ao Id. nº 35050457/60 a apelante defende a tempestividade do Apelo por ela interposto dizendo que o recurso foi protocolizado dentro do prazo legal de 15 dias, que findou no dia 19/12/2016 (segunda-feira); alega, ainda, que possui prazo em dobro para interposição de recurso, já que
“as corrés Global e Solo Vivo, como bem se infere das contestações e procurações (Ids nº 35048950/35048974 e nº 35048458/35048470, respectivamente), sempre foram representadas por procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos, nos autos sub judice – sendo certo, ainda, que o processo tramitava fisicamente em primeiro grau, à época da interposição da apelação por meio físico”
(cf. Id. nº 45147452).

Sustenta, ainda, a prescrição da presente ação, pois “
a medida cautelar perdeu sua eficácia pela inércia do autor no não ajuizamento da demanda principal no prazo legal
”, fato desconsiderado pela r. sentença e deve ser “revisto” por esta instância julgadora, pelo que pede, pois, a reforma da sentença para que, preferencialmente, a ação seja extinta sem julgamento do mérito.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 35050464, o apelado suscita preliminar de intempestividade, já que “
o apelante interpôs o presente recurso de apelação em 19/12/2016, contudo, o prazo final para sua interposição foi dia 16/12/2016, considerando na sua contagem o feriado do dia da justiça – 08 de dezembro
”; no mérito, torce pelo desprovimento do Apelo.

No dia 03/03/2020 foi proferida decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão de sua intempestividade (cf. Id. nº 106371654).

A ré/apelante interpôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, mantendo-se, portanto, o posicionamento de intempestividade do recurso (cf. Id. nº 106371661).

Sobreveio então, o recurso de Agravo Interno, julgado por esta eg. Câmara na sessão do dia 08/07/2020, que à unanimidade, manteve os fundamentos da decisão monocrática agravada (cf. Id. nº 106371675).

Inconformada, a apelante interpôs Recurso Especial nº 1845707-MT (cf. Id. nº
106371693)
, intentando reformar o acórdão, alegando, essencialmente, que o acordão é omisso e não fundamentado, porquanto, deixou de analisar aspectos importantes do seu apelo.

O STJ reconheceu a existência de omissão na decisão recorrida, e determinou o retorno dos autos à esta Corte estadual para que, em novo julgamento do Apelo, analise a questão referente a suspensão, ou não, do expediente no dia 09/12/2016 e eventual tempestividade recursal (cf. Id. nº 189309882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Diante da determinação da Corte Superior, passo à análise da omissão apontada pela recorrente Global Securities Capital Partners Advisor Corp., de que, “nos dias 08 e 09.11.2016 (feriado e recesso do Dia da Justiça), não houve expediente forense”, o que fatalmente culminaria na tempestividade do Apelo por ela interposto.

Contudo, a alegação da apelante de que os prazos processuais estariam suspensos também no dia 09/12/2016 não merece prosperar, pois, a Portaria nº 648/1015-PRES, que estabeleceu o calendário forense para o exercício do ano de 2016, a fim de possibilitar melhor planejamento das atividades jurisdicionais, dispôs em seu art. 1º, XIV, a suspensão do expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, somente no dia 08 de dezembro (quinta-feira); senão vejamos:

Como se vê, ao contrário do que alega a recorrente, não houve suspensão do expediente no dia 09/12/2016.

No caso, a ré/apelante foi intimada da r. sentença quando de sua publicação, via DJE nº 9903, disponibilizado no dia
23/11/2016
(quarta-feira) e publicado em
24/11/2016
(quinta-feira), tendo iniciado o prazo para interposição de recurso no dia
25/11/2016
(sexta-feira) e o término em
16/12/2016
(
sexta
-feira), excluindo-se da contagem o feriado previsto no dia 08/12/2016; porém, protocolizou o presente recurso de apelação somente em
19/12/2016
(segunda-feira), tratando-se, portanto, de recurso inequivocamente
intempestivo
.

Aliás, somente a título de argumentação, mesmo se excluíssemos da contagem do prazo recursal o dia 09/12/2016 como pretende a recorrente, ainda assim o recurso por ela interposto seria intempestivo, pois, ultrapassado o prazo de 15 dias úteis, contados a partir do primeiro dia (útil) após a publicação da sentença, não havendo
n
os autos sequer a sombra de tempestividade do apelo, nem mesmo com o emprego do sapiente recurso de contagem do prazo com o auxílio de calendário em formato impresso,
estando inequivocamente ausente um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que, por si só, impede seu conhecimento como já exaustivamente decidido.

Diante do exposto,
não conheço
do recurso de apelação em razão de sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023